Tribunal: TJDFT
Processo: 0710968-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA DESISTÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF).
2. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais.
3. O apelante, corretor de imóveis, juntou extratos bancários que demonstram saldos em conta corrente praticamente inexistentes nos meses de maio, junho e julho de 2023, pois consumidos com compras por meio de cartão de débito em supermercados e farmácias. Além disso, o apelante, pai de dois filhos menores de idade, reside em imóvel locado – com aluguel mensal no valor de R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) –, e inexistem registros de propriedade de outros imóveis, de veículos ou de outros bens em seu nome.
4. Os indícios apresentados pelo apelante são verossímeis e suficientes para fundamentar o pedido de gratuidade de justiça. Não havendo elementos capazes de suplantar essa conclusão, deve ser deferido o benefício pleiteado.
5. Recurso conhecido e provido.